Tribunal: STF
Processo: ARE 870713
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Militar. Licenciamento. Anistia. 3. Comportamento incompatível com a função de policial militar. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação local aplicável. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.